Tribunal: TJMT
Processo: 0003234-30.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA:
PROCESSO CIVIL - DIREITO ADMINISTRATIVO - TRIBUTÁRIO – PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PENSÃO POR MORTE – BENEFICIÁRIO PORTADOR DE DOENÇA PREVISTA NO ROL DO ART. 6o DA LEI N. 7.713/88 – NEOPLASIA MALIGNA – CÂNCER – INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA PELO APELADO EM CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIREITO AFASTADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA – RECURSO, EM PARTE, NÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC.
1. Sem embargo da relevância dos fundamentos recursais, constato, desde logo, que a controvérsia de mérito não abordada no Juízo de origem, nesta instância recursal, configuraria indevida violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. O prazo prescricional das ações de restituição de indébito pagos indevidamente, sujeitos a lançamento por homologação, ajuizadas antes do advento da Lei Complementar n. 118/05, aplica-se a tese dos cinco anos mais cinco e para as ações propostas depois dessa Lei Complementar, é de cinco anos, contado a partir do pagamento, consoante Tema n. 4 do STF.
3. Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3o, I, do CPC.
4. Remessa Necessária não conhecida e Recurso de Apelação não conhecido, em parte, e provido parcialmente.
5. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003234-30.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Repetição de indébito, Efeitos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), NILDES TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 762.520.271-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, não conheceu da Remessa Necessária; Não conheceu, em parte, do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e proveu parcialmente, retificando a sentença nos termos do voto do relator

E M E N T A

PROCESSO CIVIL
-
DIREITO ADMINISTRATIVO
-
TRIBUTÁRIO – PREVIDENCIÁRIO
-
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PENSÃO POR MORTE – BENEFICIÁRIO PORTADOR DE DOENÇA PREVISTA NO ROL DO ART. 6o DA LEI N. 7.713/88 – NEOPLASIA MALIGNA – CÂNCER –
INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA PELO APELADO EM CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIREITO afastada –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA – RECURSO, EM PARTE, NÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA –
SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC.

1.

Sem embargo da relevância dos fundamentos recursais, constato, desde logo, que a controvérsia de mérito não abordada no Juízo de origem, nesta instância recursal, configuraria indevida violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2.

O
prazo prescricional das ações de restituição de indébito pagos indevidamente, sujeitos a lançamento por homologação, ajuizadas antes do advento da Lei Complementar n. 118/05, aplica-se a tese dos cinco anos mais cinco e para as ações propostas depois dessa Lei Complementar, é de cinco anos, contado a partir do pagamento, consoante Tema n. 4 do STF.

3.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3o, I, do CPC.

4.

Remessa Necessária não conhecida e Recurso de Apelação não conhecido, em parte, e provido parcialmente.

5.

Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, visando reforma da sentença proferida nos autos de Ação de Repetição de Indébito n. 3234-30.2013.811.0041 (Código 796871), que julgou procedentes os pedidos, consoante disposto no art. 6o, da Lei n. 7.713/88, condenando o ente estatal à restituir os valores indevidamente retidos durante o período 1996/2002, relativo ao IRPF, devendo serem apurados em liquidação de sentença e incidir juros no percentual estabelecido pela caderneta de poupança a partir desta natureza tributária, e, via de consequência, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ainda segunda essa sentença, o ente estatal foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC, bem como determinada a remessa dos autos a esta Corte para reexame necessário, consoante art. 496, I, do CPC.

Em suas razões recursais (Id. Num. 110488995 - Pág. 13 a 16), o apelante, argui, preliminarmente, pelo reconhecimento da
prescrição quinquenal
vinculada a propositura da ação, e, no mérito, pela reforma da sentença, sob a alegação de que a isenção de imposto de renda motivada por doença grave beneficia apenas servidor segurado, consoante jurisprudência do STF de 2002.

A apelada apresenta contrarrazões (Id. Num. 110488995 - Pág. 18 a 35), requerendo,
preliminarmente,
o não conhecimento do recurso de apelação interposto
, em razão da ausência de ataque aos fundamentos da sentença, bem como pela evidente inovação sede recursal.

Na sequência, os autos foram remetidos a esta Corte de Justiça e distribuídos ao Gabinete do Des. Márcio Vidal (Id. Num. 110488995 - Pág. 41).

O então Relator determinou o sobrestamento do feito até resultado do RE n. 870947/SE, Tema n. 810 do STF, por envolver reconhecimento de verba devida pela Fazenda Pública, cujos valores impugnados ensejam a incidência de consectários legais (Id.
Num. 111551033 - Pág. 15 a 16).

Posteriormente, a apelada informa que houve julgamento do RE 870947/SE, com juntada de fotocópia do inteiro teor desse acórdão (Id. Num. 111551033 - Pág. 20, Id. Num. Num. 111551033 - Pág. 22 a 26 e Id. Num. 111551034 - Pág. 1 a 28, Id. Num. 111551035 - Pág. 1 a 29), Id. Num. 111551036 - Pág. 1 a 29), Id. Num. 111551038 - Pág. 1 a 10).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronuncia pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 111551038 - Pág. 16 a 18).

Por determinação do Relator, os autos foram redistribuídos ao Exmo. Sr. Dr. Yale Sabo Mendes, convocado para compor a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (Id. Num. 111551038 - Pág. 23), que determinou a digitalização dos processos físicos em tramitação no 2o Grau (Id. Num. 111551038 - Pág. 26 a 27).

Intimadas, as partes manifestaram pela conferência dos documentos digitalizados (Id. Num. 111820994 - Pág. 1 e Id. Num. 111943452 - Pág. 1 a 2).

Com a desvinculação da convocação do supracitado magistrado, os autos retornaram para a Secretaria Judicial para nova redistribuição.

Então, os autos foram e
ncaminhados à minha relatoria, em substituição legal, em razão de minha convocação para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022 (Id. Num. 118700478 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022